Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-44.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015789-44.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO HENRIK DA ROCHA - CPF: 002.186.081-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Existindo nos autos elementos concretos que demonstram fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do acusado (tráfico de drogas), como monitoramentos prévios no local pela
Agência Local de Inteligência (ALI)
, denúncia sobre a atividade ilícita no endereço e a fuga do suspeito ao perceber a presença da guarnição, não há nulidade das provas por violação de domicílio a ser reconhecida. Essas circunstâncias, conforme o precedente do STF, R.E. n. 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado.

2. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PABLO HENRIK DA ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, julgando procedente pedidos da exordial acusatória, o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (Id. 207563800).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas ante à violação de domicílio, com a consequente absolvição do apelante. No mérito, requer a absolvição, alegando ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma lei (Id. 207563813).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 207563816).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau (Id. 213523169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por PABLO HENRIK DA ROCHA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT).

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante, sob o argumento de que a polícia militar ingressou de forma arbitrária na residência onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o juízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“Inicialmente, observa-se que a Defesa em suas alegações finais (Id. 136787134), arguiu, preliminarmente a nulidade das provas obtidas argumentando que a entrada no domicílio do denunciado se deu sem ordem judicial e foram das hipóteses excepcionadas pela Constituição da República.

Pois bem.

Registro, desde logo, que razão não assiste à Defesa:

Cumpre assinalar, de início, que referida preliminar já foi objeto de análise e indeferimento por ocasião do recebimento da denúncia (Id. (Id. 130899487), tendo em vista sua manifesta improcedência.

Naquela oportunidade, bem constou que no caso dos autos, a entrada no domicílio do acusado ocorreu somente após prévia vigilância realizada pela equipe de inteligência da polícia militar e a identificação do denunciado, o qual desobedeceu à ordem de parada da guarnição e empreendeu fuga. Então, os militares adentraram a residência e imediatamente localizaram as porções de maconha dentro de uma lata de lixo próximo ao muro e, em seguida, com a autorização da senhora YASMIM AMARAL DE SOUZA é que os agentes de polícia adentram a casa, onde também apreenderam drogas, insumo e petrechos utilizados na embalagem da droga para o comércio.

Com efeito, no curso da instrução processual os policiais ratificaram os relatos colhidos na Delegacia de Polícia, confirmando que o acusado estava na parte externa do imóvel descrito na denúncia anônima e que empreendeu fuga ao avistar a polícia, ocasião em que seguiram no encalço dele e localizaram as porções de maconha numa lata de lixo que estava próxima ao muro no trajeto da fuga.

Ademais, consignaram que a entrada na residência se deu com a autorização da senhora YASMIM AMARAL DE SOUZA (...).

Denota-se, pois, que diversamente do alegado pela Defesa, a entrada no imóvel somente se deu em continuidade à diligência, após a fuga do réu, o encontro de droga no trajeto da fuga e também mediante autorização da senhora YASMIM AMARAL DE SOUZA, que é companheira do denunciado e residia no imóvel.

Em razão disso, e pelos fundamentos expostos na decisão de Id. 130899487, REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa do réu PABLO HENRIK DA ROCHA, uma vez que desprovida de fundamento (...)” (Id. 207563800).

No caso em análise, diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes de denúncias feitas por populares, bem como de informações obtidas pela equipe de inteligência (ALI) composta pelo TEN Albuquerque, SGT Adilson e SD Edvandro, os agentes se dirigiram ao endereço indicado, sendo que, ao chegarem, avistaram o acusado em frente à residência, o qual empreendeu fuga ao notar a presença da viatura. Os policiais solicitaram a autorização da companheira do acusado para entrarem na residência, autorização essa concedida por ela, tendo os policiais logrado êxito em localizar as substâncias apreendidas.

Durante as buscas efetuadas na residência foram localizadas 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, em uma lata de lixo próxima ao muro e 03 (três) pinos de plástico de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (um) tubo de linha.

O apelante, ao ser ouvido na fase judicial, admitiu a propriedade apenas de 03 (três) porções de cocaína, ressaltando que já havia consumido referido entorpecente e só havia resquícios nos “pinos” apreendidos. Afirmou, ainda, que empreendeu fuga da ação policial porque tinha ciência da existência de um mandado de prisão em seu desfavor oriundo de outro processo relativo a um crime de roubo praticado no ano de 2018. Por fim, no que se refere às porções de maconha, o apelante afirmou que não lhe pertenciam, consignando desconhecer sua origem.

Embora o réu tenha negado ser o proprietário das porções de maconha e a intenção de vender os entorpecentes apreendidos, as provas no processo mostram exatamente o contrário.

No curso da instrução probatória, o policial militar EDVANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE informou que, à época dos fatos, estava lotado na Agência de Inteligência da Polícia Militar e compunha a equipe que fazia o monitoramento do acusado, tendo em vista denúncias de um colaborador de que ele estaria traficando drogas em frente de sua residência, sendo que durante o monitoramento visualizaram movimentação típica de traficância no local e, diante disso, acionaram uma guarnição de área para dar apoio. No entanto, antes de proceder a abordagem o acusado foragiu pelo quintal de sua residência pulando muro e tomando rumo ignorado.

Imperioso ressaltar, ainda, que os policiais ouvidos em juízo, foram unânimes em confirmar que após conversarem com a companheira do apelante, foi autorizada a entrada dos agentes na residência e só então passaram a revistar o local.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não entraram indevidamente na residência do acusado.

Os monitoramentos prévios do local, combinados com a denúncias sobre a possível prática de atividades ilícitas na propriedade e o fato de o suspeito ter fugido ao notar a aproximação da viatura, são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...) Preliminar: Se consta dos autos elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do réu [tráfico de drogas], como prévios monitoramentos no local, denúncia anônima dando conta da ocorrência da mercancia espúria no endereço e a fuga dos suspeitos para o interior da casa, ao notarem a presença da guarnição,
não há nulidade probatória por violação domiciliar a ser reconhecida, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do STF, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado
; (...)” (N.U 1024600-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (
grifos meus
).

“Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal” (...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303, do CPP. Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local teve previamente denúncia de vizinhos, a fuga do apelante, e ainda, a autorização da esposa do apelante, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFCAÇÃO:

No mérito, a defesa de PABLO HENRIK DA ROCHA pugna pela absolvição do acusado da prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, desclassificação da imputação para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal.

Narra a exordial acusatória:

“No dia 07 de julho de 2021, por volta das 10h00min, na rua Poconé, n.o 19, quadra 95, bairro Dr. Fábio Leite, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado PABLO HENRIK DA ROCHA foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, a equipe de inteligência (ALI) composta pelo TEN Albuquerque, SGT Adilson e SD Edvandro, estavam em rondas quando foram informados por colaboradores que no endereço acima citado havia um indivíduo comercializando drogas.

De posse dessas informações os agentes diligenciaram até o local, onde visualizaram um homem, em frente à residência mencionada, que posteriormente foi identificado como Pablo Henrik da Rocha, o ora denunciado.

Ato contínuo foi dada a ordem de parada para o denunciado, todavia ele desobedeceu empreendendo fuga para o quintal do imóvel; sendo assim, a equipe policial fez o acompanhamento do denunciado a pé, mas Pablo pulou o muro e foragiu, não sendo mais localizado.

Contudo, próximo do muro, em uma lata de lixo, a equipe policial encontrou 02 (duas) porções de substância análoga a maconha. Então, a referida equipe solicitou apoio da guarnição fardada (viatura UFMT 01) para prestar apoio.

Nesse ínterim os policiais militares constataram que havia uma mulher dentro daquela casa, a qual foi identificada como Yasmin Amaral de Souza, convivente do denunciado Pablo, tendo ela, após conversa, franqueado a entrada dos agentes no interior da residência.

Ao ser procedida a busca domiciliar foram encontrados 03 (três) pinos de plástico de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (um) tubo de linha.

Encaminhada para a Central de Flagrantes, a esposa de Pablo, a senhora Yasmin Amaral de Souza informou para a autoridade policial que estava morando com Pablo por estar gestante há 02 (dois) meses, e afirmou que não sabe dizer onde Pablo estava antes do fato, pois dormia quando a polícia chegou no local. Ademais, afirmou que Pablo sempre está acompanhado de um indivíduo chamado Guilherme Catarino, e que não sabe dizer quais seriam as atividades que eles exercem, já que o denunciado somente aparece naquela casa para dormir. Ao fim, a depoente negou saber a quem pertence a droga apreendida (...).

Pelo narrado, a denúncia recebida pela equipe da ALI informando que na residência, que se verificou ser do denunciado, estaria ocorrendo o tráfico de drogas, aliado a fuga da denunciado, no momento da aproximação policial, o encontro de variedade de drogas na residência do mesmo, bem como a apreensão de materiais utilizados no embalo do entorpecente, combinado a reincidência de Pablo na prática de crimes, evidenciam que o denunciado comercializava entorpecentes nas imediações de sua residência, e que as drogas encontradas e apreendidas se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia PABLO HENRIK DA ROCHA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados” (Id. 207563756).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do boletim de ocorrência n. 2021.140817 (Id. 207563745); laudo pericial n. 3.14.2021.76368-01 (Id. 207563746 – p. 27-28); termo de entrega n. 2021.16.158007 (Id. 207563746 – p. 31); relatório policial (Id. 207563746 – p. 45-47); relatório intimação n. 2021.7.27176 DRE (Id. 207563746 – p. 49); relatório n. 2022.7.95221 (Id. 207563752), além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO, EDVANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE e JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES,
verbis
:

“(...) o senhor é do serviço de inteligência ou é de rua? Da rua; (síntese da denúncia) Como é que foi? O senhor participou da busca, DELVANYZIO? Participei da busca; O que o senhor se recorda de ter encontrado? Alguma coisa na porta, ou dentro da casa? O que o senhor lembra? No lado de fora ainda, próximo ao muro, tinha um lixo, a gente vasculhou o lixo e foi encontrado duas porções de maconha; Certo! Aí, conversaram com a senhora que estava lá, que devia ser a convivente dele, e ela autorizou a entrada da guarnição e dentro da residência do mesmo aí já foi localizado os pinos de, tipo que embala cocaína, uma porção de cocaína e algumas coisinhas lá mais que no momento agora eu não me recordo; O senhor chegou a conversar com essa senhora, ou não, só ficou observando? Sim, a gente chegou depois que ele evadiu pelo muro da residência lá e conversamos com ela e ela franqueou a entrada e a gente vasculhou mais alguma coisa e foi encontrado o restante do entorpecente; Ela confirmou que a droga seria do companheiro dela? Que seria o PABLO HENRIK? Ele falou alguma coisa ou não? No momento, não me recordo certinho, não. Perguntas da Acusação: O senhor não presenciou a fuga dele, né? Não; Os colegas comentaram com o senhor por onde ele fugiu? Por onde que ele correu? Que ele evadiu para dentro da residência e parece que saiu pulando o muro; Arram! Essa maconha que foi encontrada, ela tava perto ali da casa dele? Estava no fundo? Próximo de onde ele estava; Onde ele estava antes de correr? É isso? Antes de correr; Ela estava dentro de uma lata de lixo? Como que era? Na lata de lixo. A gente vasculha tudo; e essa lata ficava ali na frente da casa? É próximo da residência dele, perto do muro da residência dele. É típico, né? Eles sempre fazem isso. É o tráfico ‘formiguinha’, né? Deixa do lado ali, fica nas proximidades. Perguntas da Defesa: Então o senhor chegou depois da agência de inteligência? O senhor foi como apoio? Fui como apoio; o senhor viu, em algum momento, ele mexer nesse lixo? Não, não; O senhor falou que a dona Yasmin autorizou a entrada, mas em depoimento dela aqui na delegacia, ela disse que você já estavam dentro da casa e ela não autorizou? Não, ela autorizou sim; Ela estava dormindo? Não; por que no depoimento dela, ela disse que estava dormindo e acordou com você dentro da casa. Ah! Muda tudo, né?; É verdade! Os policiais civis fizeram levantamento lá e conversaram com os vizinhos e não encontraram ninguém que falou que eles vendiam drogas ali, mas sim que eles usavam drogas. Vocês conversaram com alguém? O levantamento não é feito pela gente, a gente só dá apoio; Então você não sabe dizer se ele estava vendendo ou não, se você foi lá para dar apoio? A gente foi para dar apoio, quem fez o levantamento foi Agência local de inteligência; O que você soube dos fatos foi o que a inteligência lhe passou? Foi. Daí a gente chegou no local e achou a droga e ainda o rapaz se evadiu; Você viu ele pulando muro ou ele já tinha pulado? Não, eu não vi, a guarnição só deu apoio, eu cheguei depois; Quem compunha essa guarnição? Eu e o Cabo Leles” (Trecho das declarações prestadas pelo PM
Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho
, extraídas da sentença - Id. 205354820).

“(...) O senhor está lotado na ALI ou na polícia de rua? Na ALI; (síntese da denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, EDVANDRO? Um pouco; O que o senhor pode trazer para nós? O que o senhor se lembra? Que a gente recebeu a denúncia, né? De um colaborador, e a gente foi verificar. Aí, viu movimentação na frente da residência lá e foi acionado a guarnição de área. No momento em que a guarnição foi abordar ele, ele pegou e evadiu pelo seu terreno lá, né? Pelo quintal da casa lá; vocês conseguiram encontrar droga na busca lá? Não me falha a memória encontrou droga perto do muro lá, numa lixeira, e dentro da residência também, onde ficou só uma mulher lá; essa mulher era companheira dele? O senhor sabe dizer? Creio que sim; E ela autorizou o pessoal a entrar? Sim. Perguntas da Acusação: O senhor estava observando ele na frente da residência, antes dele ser abordado? Foi isso? O meio que a gente observa eu não posso falar, né? Mas estava monitorando ele de longe; Certo! E vocês viram se ele se aproximou desse local onde foi encontrada essa droga ou não? Olha, ele mora lá; Não, eu não estou falando da droga dentro da casa dele, policial. Estou falando da droga que estava encontrado ali para o lado de fora, a maconha que foi encontrada numa lata de lixo. Foi encontrado no fundo da casa dele, na lata de lixo, mas foi na casa dele; essa lata de lixo estava dentro do terreno da casa dele? É isso? Porque assim, eu sou promotor, né? Eu estou tentando entender a dinâmica. Não sou adivinho, né? Ás vezes o que está escrito não reflete exatamente, né? Todos os detalhes. Por isso eu tenho que perguntar, policial. Está bom? O senhor falou que essa droga estava no fundo da casa? É isso? Foi encontrado no fundo da casa; duas porções de maconha? Maconha e dentro da residência tinha outras porções também; A casa era murada, certo? Sim; Essa droga, essa maconha, ela estava dentro, na parte de dentro do

muro?

Você sabe dizer? Já que estava no fundo da casa como o senhor está falando. Sim, creio que sim; Nesse dia vocês não conseguiram abordar ele, né? Não. Ele saiu pulando o muro e ficou só a moça na casa. Perguntas da Defesa: o senhor ficou até o final de toda a diligência ali? Desculpa, não entendi; O senhor ficou até o final da diligência? Ajudou a busca ou após a fuga dele chegou a outra guarnição e o senhor foi embora? Sim, aconteceu o seguinte: a outra guarnição chegou, ele evadiu, eu fui dar a volta por trás da casa para tentar achar ele do outro lado da rua, certo? Ficou os policiais lá. Eu estava na viatura nossa caracterizada. Fui fazer a volta, no intuito de tentar localizar o suspeito; Então, o senhor não acompanhou a busca? Não; Aonde foi encontrado drogas, o senhor não acompanhou? Toda, não. Dentro da residência; mas toda, não? Toda não; O que o senhor acompanhou, afinal de contas? Novamente: nós acionamos a guarnição para fazer a abordagem e ele evadiu, certo? Eu dei a volta no quarteirão tentando localizar ele, enquanto outros policiais prosseguiam com a busca lá. Ele evadiu pulando o muro, só que no momento que eu dei a volta por trás lá não foi localizado, e eu retornei no local lá, que eu fiz a busca dentro da casa; então, o senhor entrou dentro da casa. A mulher dele estava dormindo? O senhor sabe dizer? Não recordo. Quando eu entrei já tinha um pessoal lá fazendo revista, né?; um dos policiais da guarnição que veio em apoio, falou que essa lixeira era para o lado de fora. O senhor está falando que é do lado de dentro? A lixeira eu não recordo, eu sei que foi encontrado numa lixeira (...)” (Trecho das declarações prestadas pelo PM
Edvandro

de

Oliveira Pereira Leite
, extraídas da sentença - Id. 205354820).

“(...) o senhor era lotado, em 2021, na Inteligência ou o senhor estava na rua, JEFFERSON? Não, eu sempre trabalhei na rua; O senhor lembra se chegando lá vocês fizeram uma varredura na casa? Ao redor do muro? Dentro do imóvel? Foi autorizado a entrada? Como é que foi? O senhor lembra JEFFERSON? Então, eu lembro parcialmente. Eu lembro que nossa guarnição, ela foi solicitada para prestar apoio ao serviço de inteligência, onde eles estavam monitorando um tráfico de drogas lá no bairro Doutor Fábio. E, quando nós estávamos em deslocamento, o pessoal do grupo de apoio já chamou, o pessoal do grupo de inteligência já começou a chamar a gente com maior urgência porque o indivíduo parece que identificou a equipe lá e conseguiu fugir da equipe. Quando nós chegamos lá, o indivíduo eu não cheguei de conhecer ele porque ele já tinha foragido do local, e conseguimos ir atrás das drogas por onde, pelo caminho que ele tinha passado. Ele tinha pulado o muro, se não me engano, e nesse caminho parece que tinham umas drogas caídas ou escondidas nesse trajeto, e na residência lá onde que ele ficava, onde que estava esse possível tráfico de droga, tinha uma menina, uma senhora, que falou que era a esposa do rapaz que foragiu. Foi perguntado para ela se teria droga lá na residência e ela falou que ela não sabia, né? Só que ela franqueou a gente a entrar dentro da residência, onde a gente entrou, e eu não lembro se foi encontrado dentro da residência mais drogas; Essa droga que foi encontrada lá fora, o senhor lembra que tipo de entorpecente que era? Se era maconha ou pasta base? Não lembro o tipo, doutor. Não lembro. Perguntas da Defesa: Você sabe dizer se essa mulher, Yasmim, que estava dentro de casa, se ela estava dormindo? Não, não estava dormindo, não; Ela menciona que ela não deu autorização. Ela acordou com vocês já dentro da casa. Com a guarnição dentro da casa?; Isso. Não, porque nós chamamos ela e ela saiu; nada mais a perguntar. Intervenção da Acusação: Doutor, você poderia deixar ele terminar? O que o senhor falou? Então, é que nós chamamos, né? Nós chamamos o pessoal da residência porque também não sabia se ele morava dentro daquela casa, foi quando ela saiu, ela falou que era esposa dele, namorada dele, inclusive tinha uma criança com ela (...)” (Trecho das declarações prestadas pelo PM Jefferson Jese de Arruda Botelho Leles, extraídas da sentença - Id. 205354820).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante PABLO afirmou:

“(...) ‘Vovózona’ é seu apelido? Não, senhor; (leitura da denúncia) Naquele dia, PABLO, você correu por que, quando a polícia chegou? Doutor, eu tenho outro processo, se o senhor acessar aí o meu, eu tenho outro processo que eu estava com uma quebra de mandado de 2018, de um assalto e eu já tinha uma ideia, eu sabia, na verdade, desse mandado e eu, com medo de vir preso, né? Doutor, eu não vou mentir não. Eu estava correndo atrás de um advogado para mim fazer minha justificativa nessa etapa para a justiça, porém eu já sabia que se a polícia botasse a mão em mim eu ia vir parar nesse lugar, né? Então uma forma de defesa para não vim parar aqui, né, doutor? Eu empreendi fuga, mas não porque tinha alguma coisa na minha casa, mas porque eu sabia que decorreria de uma prisão minha, né? De um mandado; E essa droga encontrada na sua casa? Olha, eu não vou mentir para o senhor não, esses três pinos de pó aí que tinha poucos resquícios dentro foi trago que eu usei uns dias antes, entendeu? Eu não vou mentir para o senhor. Essa maconha não é minha, não é minha, eu não sei de onde que veio. Eu desconheço essa maconha, entendeu?; o senhor não estava comercializando droga? Porque a polícia foi até sua casa porque denunciaram. Acho que tinha uma pessoa que viu o senhor vendendo droga na frente da casa. O senhor nega isso? Com certeza, senhor. Eu tava trabalhando, eu trabalho, trabalho de chaveiro há muito tempo já. Tanto que nessa época eu estava trabalhando com recapeamento de asfalto e tinha acabado de voltar para minha profissão, que era de chaveiro, que é coisa que eu gosto de fazer. Perguntas da Acusação: O que o senhor estava fazendo ali naquela hora? Não entendi; o que o senhor estava fazendo ali naquela hora quando a polícia chegou? Eu tava pro lado de dentro da minha casa e eu vi eles chegando por cima do muro, por cima do portão, aliás; O senhor estava, segundo os policiais, o senhor estava na frente da residência e daí o senhor correu e pulou o muro, né? Em momento alguns eu saí para fora da minha casa. Eu estava para o lado de dentro da minha casa. Perguntas da Defesa: Fazia tempo que você estava morando nesse local? Sim, desde quando eu saí da última vez em 2019, minha família me ajudou, né? E eu consegui mexer, cederam essa casa para mim estar morando desde quando eu saí em 2019 até um pouco antes que eu fui preso eu saí daquela casa; O endereço é na Rua Poconé, n. 19, quadra 95? Sim, se puxar o histórico de energia da casa tem até meu nome lá; no dia em que a polícia entrou lá na sua casa, você sabe dizer se a sua mulher estava dormindo? Sim, tava dormindo. Foi bem cedo, se não me engano, foi umas 6h/6h30 da manhã, 7h, se eu não estou enganado; essa foi a primeira vez que a polícia ingressou na sua casa, nesse endereço ou já tinha abordado você nesse endereço outras vezes? Nesse endereço, não (...)” (Trecho extraído da sentença - Id. 207563799).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "guardar", como no presente caso.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não se mostrando possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por PABLO HENRIK DA ROCHA, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024